Tribunal: CARF
Processo: 13894.720055/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720055/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.784 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ACAI INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO NO SIMPLES
NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Tendo o contribuinte demonstrado a inexistência dos débitos tributários que
motivaram o indeferimento da sua opção pelo regime do Simples Nacional,
merece ser provido o recurso voluntário para acolher a solicitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente de ser incluída no Simples Nacional,
nos termos do pedido, a partir de janeiro de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.380, a saber:
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-43.917, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de
recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720055/2018-00
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

1
Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 04/01/2018, mas,
conforme Termo de Indeferimento da Opção, de fls. 58 a 63, teve seu pedido indeferido
pelo fato de possuir débitos PIS/Cofins relativos ao período compreendido entre
11/2012 a 09/2016, para com a Fazenda Nacional, em situação de exigibilidade.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 70 a
76 alegando, em síntese, que:
- foi optante pelo Regime de Apuração do Lucro Real, no período de 11/2012 a
09/2016, sendo que neste período efetuou as apurações e recolhimentos do PIS e da
Cofins pelo regime não cumulativo; entretanto, sua atividade comportava o regime
misto, com a segregação de receitas, devendo parte destas terem sido recolhidas de
acordo com o regime cumulativo do PIS e da Cofins; ao tomar conhecimento do
equívoco, procedeu a uma nova apuração destas contribuições, efetuando a segregação
das receitas consoante determinado pela legislação; com a nova apuração cerca de 90%
(noventa por cento) da receita deveria ser apurada no regime cumulativo, o qual
comporta alíquotas menores, porém as apurações e recolhimentos haviam sido feitas de
acordo com o regime não cumulativo cujas alíquotas são maiores; tal incorreção gerou
um saldo credor em favor da contribuinte que procedeu a retificação das DCTFs dos
períodos;
- o saldo credor foi utilizado para compensar os novos valores decorrentes das
retificações das receitas oriundas do regime cumulativo, de acordo com as Perdcomps
acostadas aos autos;
- porém, para sua surpresa o pedido de inclusão no Simples Nacional fora
indeferido por constarem débitos cuja exigibilidade não estaria suspensa;
- da análise dos débitos apontados como saldo devedor verificou-se que na
realidade não consistiam em débito efetivamente em janeiro de 2018. Explica-se: ao
lançar os valores em DCTF a impugnante considerou como valor do tributo o valor
principal acrescido de juros e multa;
- assim, restou no extrato de débitos da Receita Federal justamente como saldo
devedor e aberto, juros e multa como sendo valores de principal sendo que estes já
haviam sido compensados em Perdcomp;
- da análise das DCTF e dos Perdcomp é possível verificar que justamente os
valores de juros e multa somados perfazem os valores que hoje constam como saldo em
aberto perante a Receita Federal do Brasil;
- ao percebe este equívoco de lançamento nos valores de devidos na DCTF, foram
retificadas novamente as declarações para que passassem a constar como valor de débito
apurado somente o valor da multa e juros como fizera anteriormente;
- portanto, os valores que constam como saldo devedor tem origem em erro de fato
cometido no momento da DCTF, ou seja, quando do cumprimento das obrigações
acessórias;
- assim, tendo em vista que a contribuinte cumpriu com os requisitos previstos em
lei para que pudesse optar pelo Simples nacional sua inclusão no referido sistema deve
ser deferida.
2
Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:

Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
CONDIÇÕES DE OPÇÃO. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de primeira
instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
(...) No caso concreto, a contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade,
alega que quando do envio da primeira DCTF apurou as contribuições para o
PIS/Cofins com base no regime cumulativo e assim procedeu o recolhimento das
contribuições devidas. Todavia, em data posterior a estes procedimentos verificou-se
que as referidas contribuições deveriam ter sido apuradas com base no regime misto
(cumulativo e não cumulativo). Por tal razão procedeu uma nova apuração, retificou as
DCTFs, quitando o valor apurado/declarado por meio de declaração de compensação.
Porém, quando da informação em DCTF/retificadora das contribuições devidas, ao
invés de informar somente o valor do tributo apurado, foi informado também o valor
dos juros e multas incidentes sobre a contribuição na data do envio da declaração
retificada. Tanto é que valor o pendente apontado pelo fisco corresponde ao valor dos
juros e multa informado em PERDCOMP. Pelo que procedeu a retificação das DCTFs
novamente, informando somente o valor das contribuições devidas.
Da análise dos autos, por amostragem, e das informações constantes do sistema
informatizado de Receita Federal Do Brasil – DCTF Web, verifica-se que, de fato,
exceto as DCTFs relativas as competências 11 e 12 de 2012, no mês de março de 2018,
as referidas declarações foram retificadas a fim de informar, em tese, somente o valor
das contribuições devidas, vez que da somatória destes valores informados em DCTF
com as pendências apontadas pelo fisco (juros e mora - alegações da defesa) chega-se
ao valor recolhido em DARF. (...)
(...)Ocorre que em casos como o que aqui se tem, além do fato das DCTFs terem
sido retificadas após a data-limite estabelecida pela art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução
CGSN no 94, de 29/11/2011, considerando-se que a retificação da DCTF reduzindo o
valor da contribuição devida ocorreu após a ciência do Termo de Indeferimento da
Opção, o que se deu em 19/02/2018, (fl. 408), tem-se que a DCTF retificadora, por si
só, não é meio hábil e bastante para comprovar o crédito informado em DCOMP. De se
ver. (...)
(...) Em conseqüência, qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a
apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da operação, a
ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim
de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Conclui-se então que a retificação da DCTF sem dúvida alguma é necessária, mas
não suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Assim é que tão somente a retificação de DCTF para
alterar valor de débito originalmente declarado, desacompanhada de documentação
hábil e idônea que demonstre de forma inequívoca o valor efetivamente devido, não
pode ser admitida para modificar decisão administrativa, com base nas declarações
prestadas ao Fisco pelo próprio contribuinte.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

Deste modo, a retificação pretendida somente poderia ser aceita se a interessada
tivesse apresentado a documentação comprobatória da existência do pagamento a maior.
A partir daí, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as
com os registros contábeis e fiscais, para que se pudesse conhecer o valor do tributo
devido e para que fosse comparado ao recolhimento efetuado e consequentemente
reconhecer a compensação declarad..
Assim sendo, como a interessada limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar
qualquer documento que a lastreasse, resta impedida a convalidação da declaração
retificadora apresentada e, consequentemente, prejudicada a análise da liquidez e
certeza do direito creditório alegado pela interessada.
Com efeito, não havendo comprovação de que as pendências apontados pelo fisco
foram regularizadas no prazo legal o Termo de Indeferimento de opção não merece
nenhum reparo.
3
Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 27/05/2019, a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 11/06/2019 (fls. 418 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
-
durante o período de 11/2012 a 09/2016, era optante do lucro real, recolhendo
PIS e Cofins pelo regime não cumulativo. Contudo, constatou que era do regime misto, com
segregação de receitas, reapurou seus tributos neste período. Em consequência, desta apuração,
ficou com saldo credor, vindo a pedir compensação via Per/dcomp para quitar o Pis e Cofins;
-
contudo, ao rever os valores, cometera um equívoco ao preencher a DCTF,
indicando como valor principal este, mais os juros e multa. Assim, por estar nos 5 anos
previstos na legislação, retificou suas obrigações acessórias (DCTF), agora constando apenas o
valor do tributo principal;
-
em resumo, o suposto débito fora originado em ERRO DE FATO por parte da
Recorrente, o qual foi SANADO PELA RETIFICAÇÃO, sendo certo que eventual débito não
prospera;
-
em recurso voluntário, clama pela regularidade da compensação efetuada;
-
clama pela aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao caso.

2.Em sessão de 13.04.2021, entendendo que o processo não se encontrava apto
para julgamento, essa Turma Ordinária decidiu determinar a realização de diligência para que a
unidade de origem verificasse (i)se todos os débitos que motivaram o indeferimento da opção
estão contemplados nas declarações entregues; (ii)se as declarações entregues estão corretas,
devendo intimar o contribuinte a comprovar contabilmente e fiscalmente as informações ali
prestadas; e (iii)ao final, elaborasse relatório conclusivo se os débitos pendentes que impediram
sua opção ao simples nacional foram regularizados materialmente em 31/01/2018, assumindo
que a nova retificação de DCTF ocorrida em 08/03/2018 foi só para sanar um erro da retificação
anterior.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-001.380, razão pela qual dele conheço.
6.Cuidam os autos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional conforme
termo de fls. 58/67, chancelado pela r. decisão recorrida, pelo fato de a interessada possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, de PIS/COFINS, relativos ao período compreendido
entre 11/2012 a 09/2016, em situação de exigibilidade.
7.A Recorrente sustenta que, durante o período em questão (11/2012 a
09/2016), era optante do regime do Lucro Real, em que recolhia o PIS e a COFINS pelo
regime não cumulativo. Posteriormente, tendo constatado erro na apuração daquelas
contribuições, uma vez que deveria ter adotado o regime misto, com segregação de receitas,
reapurou os tributos devidos, ficando com saldo credor que foi objeto de pedido de
compensação via PER/DCOMP, para quitar débitos de PIS e COFINS devidos.
8.Aduz que, ao proceder a revisão dos valores, equivocou-se ao preencher a
DCTF (primeira retificação), indicando como valor principal este, mais os juros e multa. Por
tal motivo, fez nova retificação, para fazer constar apenas o valor do tributo principal. A
primeira retificação das DCTFs entregues foi anterior ao pedido de inclusão no Simples
Nacional, e a segunda retificação foi após o termo de indeferimento da opção.
9.A r. decisão recorrida, como bem identificado pela Resolução no 1402-001.380,
confirmou “todas as tentativas de retificação da DCTFs após, como os pedidos de
compensação”, entendendo, porém, que “o contribuinte deveria ter comprovado com outros
meios os créditos informados em Dcomp” e que, assim, “não haveria comprovação do seu
direito creditório, mantendo-se as pendências, e por consequência, o termo de indeferimento de
opção”.
10.A Resolução no 1402-001.380, de forma percuciente, igualmente detectou que
“a dúvida agora recai se tais informações prestadas em DCTF estão corretas, e comprovariam
a regularidade de todos os débitos pendentes que o indeferiram sua opção ao simples nacional”,
mas que seria necessário, primeiramente, confirmar o direito da Recorrente à reapuração dos
valores de PIS e COFINS, pois se não tiver este direito, vários débitos, incluindo os que
obstaram sua opção ao simples nacional, vão permanecer pendentes.
11.Desse modo, visando elucidar tais aspectos, foi determinada a realização de
diligência, tendo os autos sido remetidos à Unidade Local para verificar:
-
se todos os débitos que motivaram o indeferimento da opção estão
contemplados nas declarações entregues;
-
se as declarações entregues estão corretas, devendo intimar o contribuinte
a comprovar contabilmente e fiscalmente as informações ali prestadas;
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

-
ao final, elaborar relatório conclusivo se os débitos pendentes que
impediram sua opção ao simples nacional foram regularizados
materialmente em 31/01/2018, assumindo que a nova retificação de DCTF
ocorrida em 08/03/2018 foi só para sanar um erro da retificação anterior.
12.Em cumprimento à medida proposta, foi produzido o relatório fiscal de fls.
2218/2222, do qual se destacam os seguintes excertos:
(...)
Respondendo ao primeiro quesito da diligência do CARF, em consulta aos sistemas da RFB,
constata-se que de fato os valores referentes aos saldos devedores de PIS e COFINS dos
períodos de apuração 11/2012 a 09/2016 relacionados no Termo de Indeferimento do Simples
Nacional no 00.08.94.25.07, correspondem aos valores dos acréscimos legais (multa de mora +
juros à Taxa Selic) desde os respectivos vencimentos até a data da apresentação das
compensações declaradas, conforme pode ser visualizado na tabela “Débitos identificados após
processamento final da solicitação” de fls. 1925/1928. Abaixo, transcrevo referida tabela para
melhor compreensão:
(...)
Veja-se que o valor da coluna “Principal” do grupo “DCOMP – DÉBITOS COMPENSADOS”
corresponde ao valor da coluna “DCTF RETIFICADORA (ATIVA)”, com exceção dos
períodos de apuração 11/2012 e 12/2012, cujas retificadoras não foram processadas. Já o valor
da coluna “Soma dos Acréscimos Legais” corresponde ao valor da coluna “Saldo Devedor”
apontado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.08.94.25.07.
Corrobora-se dessa forma a alegação da impugnante de que houve equívoco no preenchimento
da DCTF retificadora que originou os saldos devedores motivadores do indeferimento da
opção pelo Simples Nacional.
(...)
Com relação ao quesito 2, constata-se que os valores dos débitos de PIS/COFINS dos períodos
de apuração 01/2013 a 09/2016, declarados na DCTF atualmente ativa estão coerentes com
alegações e documentos apresentados pelo sujeito passivo, além de compatíveis com pesquisas
elaboradas nos sistemas da RFB e a escrituração fiscal e contábil obtida por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED).
(...)
Com relação ao quesito 3, há que se considerar que os valores das contribuições declarados nas
últimas retificações de DCTF, possuem respaldo na escrituração fiscal e contábil. Quanto aos
supostos débitos relacionados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no'
00.08.94.25.07, restou demonstrado o erro de preenchimento das DCTF que lhe deram origem,
tendo em vista que correspondem exatamente aos acréscimos legais (multa de mora + juros à
taxa Selic) devidos desde os respectivos vencimentos até as datas das compensações.
Por fim, em relação às compensações apresentadas, todas se encontram na situação
“Homologação Total”, motivo “Aguardando Procedimentos de Compensação”, conforme
planilhas de fls. 2035/2040. Cumpre esclarecer que os pagamentos foram localizados nos
sistemas da RFB (fls. 1939/2034), e houve o reconhecimento do direito creditório pelo Sistema
de Controle de Créditos e Contribuições (SCC) no valor integral declarado, antes de do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da entrega das declarações de compensação, nos termos do § 5o' do
art. 74 da Lei no' 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no' 10.833, de 2003.

13.Bem se vê, pois, que a diligência realizada foi suficientemente esclarecedora
ao confirmar as alegações recursais quanto aos equívocos perpetrados pela Recorrente no
recolhimento do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo, cuja reapuração ensejou direito
a crédito, mas que, por novo engano no preenchimento da DCTF, foi indicado como valor
principal este, mais os juros e multa, o que demandou nova retificação.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.784 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720055/2018-00

14.Por via de consequência, tendo ficado assentado nos autos a inexistência dos
débitos de PIS e COFINS que motivaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional de fls. 58/63, merece ser provido o apelo.
DISPOSITIVO
15.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito da Recorrente de ser incluída no Simples Nacional,
nos termos do pedido, a partir de janeiro de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2237
DF CARF MF
Original